Tribunal: STF
Processo: Rcl 64050
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PRETENDENDO A SUA DIMINUIÇÃO. CABIMENTO. REDUÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA À LUZ DA NATUREZA DA CAUSA. ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A VERBA HONORÁRIA.